Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703249-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DE BRASÍLIA LTDA – EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0077464-53.2008.8.07.0001, indeferiu seu pedido de extinção do feito por ocorrência de prescrição intercorrente. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada, a agravante requer a desistência do recurso (ID 23607501). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 16:29:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador